Tribunal: TCU
Processo: 003.357/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3610/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, expedir a determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 003.357/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Mauricio Balensiefer (XXX.293.259-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique: 1.7.1.1. a compatibilidade do exercício da função de sócio-gerente da empresa Da Form Construtora e Incorporadora Ltda., CNPJ 77.516.748/0001-76, nome fantasia Enflotopo, com cargo público, à luz da Lei 8.112/1990, art. 117, X; 1.7.1.2. a compatibilidade do exercício da gerência da empresa Da Form Construtora e Incorporadora Ltda. e da presidência da Sociedade Brasileira de Recuperação de Áreas Degradadas (Sobrade), CNPJ 01.580.882/0001-74, contratada diversas vezes por órgãos e entidades da administração federal, com o regime de dedicação exclusiva atribuído ao interessado.